Tribunal: TJSP
Processo: 1003480-24.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Improcedência – Cooperativa – Participação em Programa Habitacional – Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria controvertida unicamente de direito – Desnecessidade de produção de outras provas – Julgamento extra petita – Descabimento – Ação julgada improcedente – Preliminares afastadas – Contribuições

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. repetição de indébito – Improcedência – Cooperativa – Participação em Programa Habitacional – Preliminares – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria controvertida unicamente de direito – Desnecessidade de produção de outras provas – Julgamento extra petita – Descabimento – Ação julgada improcedente – Preliminares afastadas – Contribuições adicionais – Possibilidade de cobrança – Necessidade de deliberação em Assembleia – Acréscimo devidamente aprovado – Decisão soberana – Deliberação que vincula os ausentes e discordantes – Autora que pertence ao grupo 05 – Independência das Seccionais – Impossibilidade de aplicação de deliberação de Assembleia de outra Seccional/Grupo – Anulação de deliberação de Assembleia por vícios – Necessidade de ação própria – Prescrição – Litigância de má-fé – Ocorrência – Condenação excessiva – Redução da multa de 10% para 3% e exclusão da indenização de 20% - Honorários recursais – Descabimento – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.